Tribunal: TJES
Processo: 5007709-29.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007709-29.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
MARIO DE SOUZA LIMA FILHO e outros

RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
.

MANUTENÇÃO DA
PRONÚNCIA,
ART. 413 DO CPP
.
EXISTÊNCIA DE
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Constou dos autos indícios suficientes de que os ora recorrentes possam ter sido autores do delito imputado na denúncia, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação. Desta forma, as teses defensivas deverão ser apreciadas pelo Conselho de sentença do Tribunal do júri, órgão competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por força do princípio da soberania dos vereditos, consoante previsão constitucional contida no art. 5º, XXXVIII.

2. Havendo um depoimento judicial apontando os recorrentes como autores do delito, integrando-se com os outros depoimentos da fase inquisitiva, cai por terra a tese de que não haveria prova produzida em juízo acerca dos indícios de autoria.

3. Inviável o decote das qualificadoras do motivo torpe e de que o crime teria sido cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois os depoimentos indicaram a possibilidade de que o crime, em tese, praticado pelos recorrentes, teria sido motivado pelo fato de a vítima ter cometido pequenos furtos na região, o que poderia atrair a polícia e atrapalhar o “movimento” do tráfico de drogas exercido pelos acusados, bem como que o crime foi cometido contando com o elemento da surpresa, mitigando qualquer possibilidade de defesa pela vítima, de modo que a avaliação sobre a certeza das qualificadoras deverá ser feita pelo Tribunal do Júri dentro de sua esfera de competência jurisdicional.

4. Muito embora reconhecidas a autoria e materialidade delitivas, bem como a periculosidade concreta e os maus antecedentes dos recorridos, a motivação da revogação da prisão preventiva resultou do flagrante excesso de prazo, sendo que o ‘Parquet’ não logrou êxito em discorrer fundamentação suficiente para atacar a motivação da decisão recorrida, tampouco demonstrou que os recorridos descumpriram as medidas cautelares impostas.

4. Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas de
MÁRIO DE SOUZA LIMA FILHO e WANDERSON SILVA RODRIGUES
, em face da decisão de pronúncia que consta das fls. 452/454, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta também, nestes autos, a interposição de Recurso em Sentido Estrito por parte do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão de fls. 538/539v., proferida pelo mesmo Juízo, que revogou a prisão preventiva dos réus pronunciados.

A defesa de
MÁRIO DE SOUZA LIMA FILHO
apresentou razões recursais às fls. 486/489 nas quais postula pela despronúncia.

A defesa de
WANDERSON SILVA RODRIGUES
apresentou razões recursais às fls. 486/489 nas quais postula pela despronúncia. Em caráter subsidiário, postula pelo decote das qualificadoras e pela revogação da prisão preventiva.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais às fls. 549/554 nas quais postula pela reforma da decisão que revogou a prisão preventiva dos réus pronunciados.

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento dos recursos das partes adversas que constam das fls. 497/500, 528/536, 563/567 e 570/572.

Juízo de retratação às fls. 538/539v. e 574/574v. Mantendo a decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 8646120 opinando pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas de
MÁRIO DE SOUZA LIMA FILHO e WANDERSON SILVA RODRIGUES
, em face da decisão de pronúncia que consta das fls. 452/454, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta também, nestes autos, a interposição de Recurso em Sentido Estrito por parte do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão de fls. 538/539v., proferida pelo mesmo Juízo, que revogou a prisão preventiva dos réus pronunciados.

Consta do aditamento à denúncia (fls. 121/123) que:

“(...) Consta do Inquérito Policial nº 064/2010, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 08 de fevereiro de 2010, aproximadamente às 20h10min, na Rua Principal (conhecida por “Rua do Congo”), Bairro Nova Campo Grande, em Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, com dolo de matar, utilizando-se de arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Maurício Ferreira Rodrigues, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls.45/46, que foram suficientes para sua morte.

Extrai-se dos autos que, os denunciados se aproximaram da vítima, enquanto esta caminhava pela Rua Principal, do Bairro Nova Campo Grande, nada disseram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a mesma, que foi atingida e morreu no local dos fatos (fls.40/41). Logo após, os denunciados fugiram do local, passando pela fazenda de Jarbas José Simão, que fica próxima ao local do crime (fls.37/38).

O crime foi praticado por motivo torpe, haja vista que a vítima estaria realizando furtos no bairro para, com o produto do furto comprar drogas para consumo próprio.

Os denunciados comandavam o movimento do tráfico de entorpecentes na região na época dos fatos e, querendo demonstrar sua autoridade perante a população local, mataram a vítima, pois os furtos por ela praticados poderiam atrair a polícia e atrapalhar a venda de drogas dos mesmos (fls.19/22, 37/38, 40/41 e 77/78).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida pelos denunciados, andando pela rua, desarmada, não tendo, portanto, qualquer chance defensiva. (...)”.

1) Recursos defensivos:

A defesa de
MÁRIO DE SOUZA LIMA FILHO
apresentou razões recursais às fls. 486/489 nas quais postula pela despronúncia.

A defesa de
WANDERSON SILVA RODRIGUES
apresentou razões recursais às fls. 486/489 nas quais postula pela despronúncia. Em caráter subsidiário, postula pelo decote das qualificadoras e pela revogação da prisão preventiva.

Após análise detida, verifico que consta dos autos prova certa da materialidade em relação aos fatos imputados aos ora recorrentes, os quais se encontram evidenciados pelo laudo pericial de exame cadavérico e diagrama de corpo vítima de fls. 49/50.

Após a oitiva de todas as testemunhas a Autoridade judicial que conduziu a instrução concluiu pela presença dos indícios de autoria, constando da decisão recorrida que, “
Em tese, a vítima encontrava-se caminhando pela rua, distraída, momento em que, supostamente, os denunciados teriam se aproveitado, aproximado-se e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Maurício Ferreira Rodrigues, causando-lhe as lesões que foram a causa suficientes para sua morte
”.

A plausibilidade da tese acusatória, a qual aponta para a participação dos recorrentes no delito imputado na denúncia, se encontra reforçada pelo depoimento da testemunha Derli Rodrigues Pereira tomado em juízo:

“(...) que o declarante conhecia a vítima MAURÍCIO do bairro; que a vítima MAURÍCIO era usuário de drogas; que o declarante acredita que MAURÍCIO era usuário de maconha; que não presenciou o momento em que a vítima foi morta; que um fazendeiro viu duas pessoas atravessando a fazenda dele correndo com armas nas mãos, logo depois dos disparos; que o fazendeiro não chegou a dizer quem eram essas pessoas; que conhece a pessoa de MARILEUZA; que o comentário de MARILEUZA era que a vítima tinha sido morta pelas pessoa de MARINHO e VANDECO; que MARINHO e VANDECO foram criados juntos com o declarante no bairro; (...) que pelo que sabe, MARINHO já foi preso por porte ilegal de arma; que MARINHO era uma pessoa tranquila mas, pelo fato de andar armado, ninguém o enfrentava; (...) que existem boatos do envolvimento de MARINHO em outros homicídios; que o declarante já viu MARINHO atirar na pessoa de ANDRÉ; que o disparo pegou de raspão e ele não morreu; (...) que o declarante ouviu comentários no bairro de que a vítima MAURICIO roubava para poder comprar drogas; (..) que confirma o depoimento de folhas 44/45 dos autos.(..) que MARILEUZA comentou no bairro que as pessoas que ela viu tinham características parecidas com o acusado.” (Depoimento prestado por Derli Rodrigues Pereira, testemunha, em Juízo – fl. 396).

Referido depoimento se integra com os relatos de Lionar Rodrigues Ribeiro e André Soares Machado prestados à Autoridade policial:

“(...) que o declarante esclarece que seu filho vivia em companhia do declarante, era viciado em droga ilícita, chegando ao ponto de apoderar-se de objetos de uso comum da família, como panelas de alumínio e vendeu para custear o vício em "CRACK"; que o declarante não tinha conhecimento de que a vítima estava devendo droga no local, mas estava praticando furtos na local e por esse motivo foi morto; (...) que o declarante tomou conhecimento através desta autoridade, que os autores do homicídio são as pessoas de MARINHO E VANDECO; (...)”. (Depoimento prestado por Lionar Rodrigues Ribeiro, informante, em sede policial – fl. 81/82).

“(...) que no dia 26/02/2010, em torna das 21h, o declarante estava nos fundos de sua casa medindo o terreno para a construção de uma cozinha, juntamente com DERLY, que é pedreiro e realizaria a obra; que de repente o declarante ouviu um barulho de tiro e logo se ajoelhou ao chão de dor; que viu o vulto de uma pessoa passar por detrás dele, mas estava de costas, não conseguindo ver quem seria a tal pessoa; que o declarante ouviu cerca de 03 disparos de arma de fogo; que foi alvejado por dois tiros em suas costas; que logo que foi alvejado desmaiou; que DERLY saiu correndo do local, não tendo sido alvejado por nenhum disparo; (...) que após os fatos o declarante não mais viu a pessoa de DERLY; (...) que o declarante é usuário de drogas e comprava a droga no morro da gama, Cariacica/ES; que o declarante afirma que não fazia movimento de drogas na região e que não estava devendo valores de drogas a ninguém; que o declarante acredita que os tiros seriam para DERLY, que também é usuário de drogas, pois não consegue identificar motivos para alguém querer matá-lo; que o declarante informa que conhecia as seguintes vítimas de homicídio consumado: MAURICIO FERREIRA RODRIGUES, MARCOS SANTOS e DORACIR VIEIRA, pois todos residiam no mesmo bairro e costumavam jogar futebol juntos; que afirma que também conhece a pessoa de MARIO DE SOUZA LIMA FILHO, "Marinho", pois residia no mesmo bairro e jogavam futebol no mesmo campo, assim como seu irmão MARCELO DE SOUZA LIMA; que também WANDERSON, vulgo "Wandeco", jogava futebol com o declarante; (...) que na região onde morava, há comentários de que o autor dos referidos crimes seria a pessoa de "MARINHO"; (..)". (Depoimento prestado por André Soares Machado, testemunha, em sede policial – fl. 71/72).

Por sua vez, ao serem ouvidos perante as Autoridades policial (Mario às fls. 65/67 e Wanderson às fls. 68/70) e judicial (Mario à fl. 397 e Wanderson às fl. 398), estes negaram a autoria dos fatos.

Desta forma, pela leitura dos depoimentos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação dos recorrentes na execução da vítima, o que, neste momento, permite concluir pelo preenchimento dos requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório, na qual o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja submetida ao Tribunal do Júri diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, e da qual se exige um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar o acusado, porém superior ao exigido para o recebimento da denúncia, seguindo uma tendência ascendente entre as sucessivas fases do processo.

Nesse sentido se consolidou a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Também não há suporte probatório para a tese invocada pela defesa do recorrente Wanderson de que não haveria prova produzida em juízo acerca dos indícios de autoria pois, conforme já mencionado, a testemunha Derli foi ouvida em juízo e, em seu depoimento, apontou os recorrentes como autores do delito.

Dessa forma, infere-se que a pronúncia espelha os requisitos legais, de modo que as teses defensivas deverão ser apreciadas pelo Conselho de sentença do Tribunal do júri, órgão competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por força do princípio da soberania dos vereditos, consoante previsão constitucional contida no art. 5º, XXXVIII.

Na sequência, a defesa do recorrente Wanderson postula pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e de que o crime teria sido cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Tal pretensão não merece prosperar diante da inexistência de provas que a sustente, pois os depoimentos mencionados indicam a possibilidade de que o crime, em tese, praticado pelo recorrente, teria sido motivado pelo fato de a vítima ter cometido pequenos furtos na região, o que poderia atrair a polícia e atrapalhar o “movimento” do tráfico de drogas exercido pelos acusados, bem como que o crime foi cometido contando com o elemento da surpresa, mitigando qualquer possibilidade de defesa pela vítima, de modo que a avaliação sobre a certeza das qualificadoras deverá ser feita pelo Tribunal do Júri dentro de sua esfera de competência jurisdicional.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença.
O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88)
. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

O último pedido da defesa de Wanderson foi o de revogação da prisão preventiva, no entanto ele se encontra prejudicado já que o juízo de origem concedeu aos recorrentes o direito de responder ao processo em liberdade diante do excesso de prazo após a sentença de pronúncia.

Ante o exposto, devem ser desprovidos os recursos defensivos.

2) Recurso ministerial:

O
MINI
S
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou razões recursais às fls. 549/554 nas quais postula pela reforma da decisão que substituiu a prisão preventiva dos réus pronunciados por medidas cautelares.

Argumenta, que os recorridos estão sendo processados por delito revestido de alta gravidade concreta, bem como que eles possuem forte ligação com o mundo do crime, situação evidenciada pelos registros criminais pretérito, de modo que se apresentam evidentes o “
fumus comissi delicti
” e o “
periculum libertatis
”.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso para revigorar a prisão preventiva.

A decisão recorrida, proferida em 24/03/2023, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares com base no excesso de prazo considerando que os recorridos estavam presos desde 19/08/2015, ou seja, há mais de oito anos, e o processo estava com pendência de julgamento de recurso em sentido estrito.

O juízo de origem fundamentou a decisão recorrida nos seguintes termos:

A decisão proferida às fls. 126/127, justificou a necessidade da prisão preventiva em virtude da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo portanto medida adequada e suficiente naquele momento.

Pois bem. Muito embora a prisão preventiva dos acusados
MÁRIO DE SOUZA LIMA FILHO e

WANDERSON DA SILVA RODRIGUES
, tenha sido decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 126/127), verifico que não há indícios que autorizem,
por ora
, a necessidade de manutenção da medida mais gravosa.

Dos elementos coligidos nos autos, principalmente após verificar que o processo está com Recurso em Sentido Estrito pendente de julgamento, permite-me concluir que a aplicação da prisão cautelar não mais se afigura razoável, vez que cumprida na data 19/08/2015.

Verifico, portanto, que a prisão preventiva dos acusados
MÁRIO DE SOUZA LIMA FILHO e

WANDERSON DA SILVA RODRIGUES
, não é proporcional em sentido estrito, considerando a previsão de outras medidas cautelares diversas da prisão, para igualmente garantir a ordem pública e para assegurar regular instrução criminal e aplicação da lei penal.

Após analisar detidamente a pretensão defensiva concluo que, muito embora reconhecidos os indícios de autoria e prova da materialidade, e também a periculosidade concreta da conduta imputada e os maus antecedentes dos recorridos, a motivação da revogação da prisão preventiva resultou do flagrante excesso de prazo, tema não abordado pelo recorrente em suas razões.

A argumentação relativa ao “
fumus comissi delicti
” e ao “periculum libertatis” foi objeto de abordagem Juízo de origem para decretar a manter a prisão cautelar dos recorridos por oito anos. Todavia, após este longo lapso temporal, e considerando a pendência de julgamento de recurso em sentido estrito, decidiu com acerto o Juízo de primeiro grau pela necessidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para manter a cautela na condução do caso e evitar alegação de nulidade por excesso de prazo.

Pela análise das razões recursais se observa que o recorrente teve foco apenas nas condições subjetivas dos acusados e na gravidade do delito, deixando de discorrer sobre o principal que seria o excesso de prazo.

Por outro lado, relembro que até o presente momento as medidas cautelares vem sendo cumpridas, não havendo notícias de descumprimento, ou embaraços a instrução, tampouco de reiteração delitiva, evidenciando que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP estão cumprindo com a finalidade para a qual se destinam.

Este Colegiado possui diversos julgados no mesmo sentido, entre os quais cito, exemplificativamente:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de haver prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta da conduta, tem-se que a decisão ora combatida se fincou no excesso de prazo, argumentando a falta de proporcionalidade da prisão, e que o acusado não responde a outras ações penais. Transcorreram quase 04 (quatro) anos desde a prisão preventiva do réu, que figura como único acusado no processo, sem que houvesse a conclusão da instrução processual, de modo a evidenciar o acerto da decisão ora recorrida em reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e em substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares. Além disso, desde a sua soltura, o recorrido tem comparecido a todos os atos processuais, não havendo nos autos qualquer informação acerca de intercorrências desde a referida data apta a evidenciar a necessidade de nova decretação da sua prisão preventiva. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004269-47.2023.8.08.0012; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/May/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
1) Muito embora reconhecidas a autoria e materialidade delitivas, bem como a periculosidade concreta e os maus antecedentes do recorrido, a motivação da revogação da prisão preventiva resultou do flagrante excesso de prazo, sendo que o ‘Parquet’ não logrou êxito em discorrer fundamentação suficiente para atacar a motivação da decisão recorrida, tampouco demonstrou que o réu estaria obstaculizando a instrução ou descumprindo as medidas cautelares impostas. 2) Recurso em sentido estrito desprovido. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002476-73.2023.8.08.0012; RELª. DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 01/Dec/2023).

Portanto, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar motivos suficientes para a revigoração da prisão preventiva, já que não abordou o fundamento da decisão recorrida, que foi o excesso de prazo, e nem demonstrando que os réus estão descumprindo as cautelares a ele impostas.

Desta forma, deve ser desprovido o recurso ministerial.

3) Dispostivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.

É como voto.